Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-70.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015373-70.2020.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 780.796.081-72 (RECORRIDO), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS E MATERIAIS – c/c LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANO MORAL

INDEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA.

1 – A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração, basta a demonstração dos seguintes requisitos: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2 – Na hipótese dos autos, restou comprovado o dano material sofrido pelo Autor, decorrente da conduta de agente vinculado ao Estado de Mato Grosso.

3 – Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, decorrentes de acidente de trânsito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIEL RODRIGUES DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o autor por danos materiais, que fixou em R$72.711,69 (setenta e dois mil, setecentos e onze reais e sessenta e nove centavos).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 244970178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, decorrentes de acidente de trânsito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIEL RODRIGUES DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:
“(...) para CONDENAR o requerido Estado de Mato Grosso a indenizar o autor Eliel Rodrigues de Souza, por danos materiais, que fixo em R$ 72.711,69 (Setenta e dois mil, setecentos e onze reais e sessenta e nove centavos). O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, incidindo juros e correção monetária até novembro/2021 (Tema 810/STF) e a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022”.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu o direito de indenização por danos materiais em favor do autor, e indeferiu os pedidos de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Em análise dos fatos expostos e da documentação acostada, verifica-se que o Requerente, se envolveu em um acidente automobilístico no dia 16/03/2020, por volta das 17h30min, em virtude da conduta perpetrada pelo soldado PM/MT Paulo Cesar Taborda de Araújo, que conduzia um veículo oficial da frota da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ainda, observa-se que em razão da colisão, o requerente sofreu lesão corporal e o seu veículo ficou com o funcionamento comprometido, sendo necessária a realização de reparo nas peças danificadas.

Por fim, segundo narra o demandante em sua exordial, necessita do veículo para as atividades cotidianas de sua família.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, contestou o alegado na inicial e sustentou a legalidade da conduta do policial, de forma que insurgiu pela ausência do dever de indenizar.

Pois bem.

Pela simples narrativa
dos fatos, aliado à documentação acostada e à defesa apresentada pela parte contrária, é possível concluir que o agente público concorreu diretamente para ocorrência do referido acidente, como demonstrado na lavratura do Boletim de Ocorrência (Id. 33790500), o qual aponta que o veículo oficial da PM-MT GM Onix conduzido pelo soldado da PMMT Paulo Cesar Taborda de Araújo, cruzou fluxo de trânsito e desrespeitou a placa “Pare”, o que ocasionou o acidente ao qual vitimou o autor da presente demanda.

No que diz respeito à indenização por dano moral, apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fática do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente verdadeiramente um desestímulo a novas gerações.

Como bem pontuado pelo magistrado singular, no caso, não se verifica a presença de circunstância capaz de reconhecer a ocorrência do abalo moral, de fato, o aborrecimento vivenciado pelo autor da demanda é evidente, contudo, não se mostra palpável a violação aos direitos da personalidade, previsto constitucionalmente nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal.

No que tange ao pedido de Danos Materiais, importante asseverar que, para que seja caracterizada a reparação civil, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado, pois, o que se visa através da ação judicial, é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

No caso, quanto ao pedido Danos Materiais (lucros cessantes), o Autor pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 72.711,69 (setenta e dois mil setecentos e onze reais e sessenta e nove centavos), o qual foi concedido, em observância ao menor orçamento apresentado, uma vez que se trata de fato incontroverso a ocorrência do sinistro e consequente necessidade de reparação material devido ao agente causador, conforme documentação anexada à inicial.

Na espécie, observa-se que o requerido alega que o acidente decorre de ação do condutor do veículo o qual estava em estrito cumprimento do dever legal. No caso concreto análise, em que se discute a responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados ao Autor, a responsabilidade é objetiva, uma vez que o dano ocorreu em razão da conduta imprudente praticada por seu agente, que ocasionou danos passíveis de indenização.

Deve ser observado, por relevante, que o conjunto probatório produzido nos autos conduz à verossimilhança das alegações na peça inicial que, ao boletim de ocorrência, e fotos do veículo (Id. 230788153, 230788165), atestam os fatos narrados.

Outrossim, a reparação indenizatória tem por objetivo garantir à parte lesada uma reparação que lhe recompense o dano material sofrido. Constata-se que, o veículo Jeep Renegade envolvido no sinistro é de propriedade do Autor, conforme documento apresentado no id. 230788151. Também ficou devidamente comprovado o dano decorrente do acidente de trânsito provocado por agente vinculado ao Estado de Mato Grosso, portanto, devida a reparação por danos materiais.

Vejamos o entendimento nesse sentido:

EMENTA - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
– COLISÃO DE VEÍCULOS –
VIATURA
POLICIAL –
ACIDENTE
SEM VÍTIMA FATAL E FERIMENTOS GRAVES –
DANO
MORAL IN RE IPSA – AFASTAMENTO – MERO ABORRECIMENTO DO DIA A DIA – PREJUÍZOS
MATERIAIS
– AUTOMÓVEL LOCADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A VÍTIMA E A EMPRESA CONTRATADA PELO ENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMAS NS. 810/STF e 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – PROVIMENTO PARCIAL.
O Superior Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os
danos
decorrentes de
acidentes
de veículos automotores sem vítimas não caracterizam
dano
moral in re ipsa.
Em vista de a situação experimentada pela parte autora configurar mero aborrecimento ou dissabor, não há falar em
dano
moral.
A correção monetária e os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os parâmetros fixados nos Temas ns. 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n. 113/2021 que previu, a partir de então, somente a incidência da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. (N.U 1007229-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

Ante o exposto, ratifico a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido Estado de Mato Grosso a indenizar o autor Eliel Rodrigues de Souza, por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024